Tribunal: TJDFT
Processo: 0756835-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial, contra sentença proferida em ação de interdição que condenou a interditada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 700,00. O recurso foi admitido por preencher os requisitos de admissibilidade, sendo dispensado o preparo. Sustenta-se que, diante da natureza do procedimento e da ausência de litigiosidade, é incabível a condenação em verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em ação de interdição, típica de jurisdição voluntária; e (ii) se, no caso concreto, houve efetiva litigiosidade capaz de justificar tal condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de interdição, regulado nos arts. 747 a 763 do CPC, insere-se na jurisdição voluntária, que se caracteriza pela inexistência de litígio entre as partes, inexistindo, portanto, relação jurídica de vencedor e vencido.
4. A condenação em honorários de sucumbência pressupõe litigiosidade e resistência à pretensão formulada, o que não se verificou na hipótese do processo, em que não houve impugnação específica ao pedido de interdição e a defesa apresentada pela Curadoria Especial consistiu em negativa geral, típica de sua atuação institucional.
5. O art. 88 do CPC dispõe que, na jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pela parte requerente e rateadas entre os interessados, não se aplicando, como regra, o regime de sucumbência previsto no art. 85 do mesmo Código.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem se consolidado no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em procedimentos de jurisdição voluntária, salvo em hipóteses excepcionais em que há litígio instaurado no curso do processo, o que não se configurou no caso.
7. A interditada sequer foi citada pessoalmente por impossibilidade decorrente de seu estado de saúde, o que motivou a nomeação de Curador Especial, afastando qualquer manifestação contrária à pretensão da parte autora. Assim, diante da ausência de resistência à pretensão, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 88, 747 a 763.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp no 1.562.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021.STJ, EAREsp no 983.839/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27/05/2020, DJe 04/06/2020.TJDFT, Acórdão no 1985819, 0742343-13.2024.8.07.0016, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025.TJDFT, Acórdão no 1958029, 0733413-74.2022.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 31/01/2025.

(e)